Tribunal: TJPA
Processo: 0013047-91.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013047-91.2018.8.14.0051

APELANTE: ANA LARISSE SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –

01) REDUÇÃO DA PENA–BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois fixada dentro do critério da discricionariedade do julgador vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, presentes, neste caso, duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos do crime), que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
. Precedentes colacionados;
02) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROCEDÊNCIA –
O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante disposta no art. 65, III, “d”, do CP, atenuando a pena em 01 (um) ano de reclusão. Entretanto,
a redução realizada pelo juízo singular, prescinde de fundamentos legais, além do que, encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do C. STJ. Precedente colacionado. Pena reduzida na 2ª fase da dosimetria para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, aplicando-se o
quantum
de 1/6. Mantida a fração de 1/6, em razão da causa de diminuição de pena prevista no §1º, do art. 121, do CP, reconhecida pelo juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria, pelo que deve ser fixada a pena final em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena da apelante ANA LARISSE SANTOS CARVALHO para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANA LARISSE SANTOS CARVALHO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 23/09/2018, por volta de 15h30min, na Av. Tapajós, Bairro Uruará, mas especificamente na praia “Porto dos Milagres”, município de Santarém, a denunciada Ana Larisse Santos Carvalho, agindo com a intenção de matar, desferiu duas facadas na vítima Josivaldo Batista dos Santos, sendo um na região esternal e outro na região torácica esquerda, levando-o ao óbito ainda no local do crime.

Infere-se da inicial acusatória, que a denunciada agindo com a intenção de matar, desferiu dois golpes de faca na vítima com quem mantinha um relacionamento amoroso. A denunciada e a vítima, momentos antes do ocorrido, estavam ingerindo bebida alcoólica juntas em um bar, ocasião em que iniciaram uma discussão e a denunciada Ana Larisse deixou o bar e dirigiu-se a uma praia próxima, tendo a vítima que já estava embriagada, a seguido e retomado a discussão, passando a proferir palavras e ofensivas e travar luta corporal com a denunciada, que de posse de uma faca que estaria inicialmente com a vítima, desferiu golpes que culminaram no óbito de Josivaldo.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de homicídio simples. Transcorrida a instrução processual e levada a Júri, Ane Larisse Santos Carvalho, foi condenada à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo crime descrito no art.121, §1°, do Código Penal.

Inconformada, interpôs o presente recurso por meio da Defensoria Pública, postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são, em sua maioria, amplamente favoráveis, sendo, portanto, necessária a reforma do
decisum
condenatório.

Subsidiariamente, roga pela fixação do patamar de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da confissão espontânea, pois entende que o juízo sentenciante limitou-se a atenuar a pena base apenas em 01 (um) ano de reclusão, contrariando, desta forma, a legislação penal em vigor e a própria jurisprudência dos tribunais superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, apenas para que seja revisto o
quantum
da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

É o relatório
.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1. DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A apelante, busca através do recurso interposto, a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são, em sua maioria, amplamente favoráveis, sendo, portanto, necessária a reforma da sentença condenatória.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou em seu desfavor, cinco circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
personalidade
,
conduta social
,
motivos e consequências do crime
, assim fundamentando-as:

“
A primeira circunstância judicial a ser analisada é

a
culpabilidade

da ré, e, no presente entendo que
ela deve ser

reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que

agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes

certeiros de faca no coração da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável,

por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao

acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado

possui
maus antecedentes
, eis que inclusive já é condenada por

tráfico, por fatos anteriores ao hoje julgado, caracterizando a

reincidência, sendo isso no meu entender
favorável
ao réu já que

irei considerar isso na segunda fase; A sua

personalidade
deve

ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado hoje em

Plenário que a acusada se envolvia constantemente em confusões,

especialmente envolvendo tráfico de entorpecente e bebidas

alcóolicas
; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada

desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que a mesma

não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos
; Quanto aos
motivos

considerando que se tratou de uma retaliação por uma briga entendo isso como
desfavorável
a ré; Já no tocante as circunstâncias como o Conselho de Sentença como foi uma briga entre dois bêbados entendo isso como
favorável
a ré;
No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer entendo isso grave e
desfavorável
a ré; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima

naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
a acusada, com fundamento nessas circunstâncias judiciais e adotando o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça para cada circunstância deve haver o aumento de
um oitavo

fixo a pena base em
10 (dez) anos de reclusão”.
(ID 11456889).

No entendimento desta relatora, observo que o juízo
a quo
cometeu alguns equívocos na fundamentação das circunstâncias judiciais que dispõe acerca da
personalidade, conduta social

e as consequências do crime
, que considerou como desfavoráveis ao apelante, elevando a pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de homicídio simples.

De acordo com a doutrina
[1]
, a
personalidade
do agente “não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser entendida como um
conjunto complexo de características individuais próprias
, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito”.

No que diz respeito à
conduta social
[2]
, é aquilo que “a lei quer traduzir como o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com os seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se calmo ou agressivo, se possuí algum vício, a exemplo de jogos ou bebidas, enfim, tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal”.

Ademais, não há elementos que divirja do próprio elementar do tipo, com relação as
consequências
do crime, motivo pelo qual deve ser considerado inerente ao tipo.

Assim, de acordo com os conceitos mencionados alhures, constata-se que não poderia o juízo sentenciante considerar como desfavoráveis as referidas circunstâncias judiciais mencionadas alhures, visto que não existem nos autos processuais elementos suficientes para avaliar como negativas as referidas circunstâncias legais.

Todavia
, a pena-base a imposta a apelante pelo crime de homicídio simples, isto é,
10 (dez) anos de reclusão
, não merece qualquer tipo reparo, pois as justificativas apresentadas pelo magistrado ao avaliar as circunstâncias judiciais que tratam da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, se apresentam idôneos, lastreados em motivos concretos extraídos dos autos processuais, como se pode extrair dos fundamentos apresentados na primeira fase da dosimetria da pena.

Desta forma, diante da existência de duas
circunstâncias judiciais negativas
, bem fundamentadas pelo magistrado
a quo
e de acordo com o que dispõe o art. 93, IX, do CF/88, resta justificada a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime de homicídio, conforme dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
Súmula nº 23
– “A
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

TENTADO
E LESÃO CORPORAL - ART. 121, §1º, C/C. ARTs. 14, II, E 129, TODOS DO CPB –
PLEITOS DEFENSIVOS DE REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA-BASE FIXADA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO,
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO E AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA AO PRIVILÉGIO.
IMPROVIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. TENTATIVA APLICADA NO MÍNIMO EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO
. PRIVILÉGIO RECONHECIDO NA FRAÇÃO MENOR EM VIRTUDE DA INTENSIDADE DO DOLO DO RECORRENTE. PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
1)

Na análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, referente à condenação de homicídio privilegiado tentado, em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social e comportamento da vítima, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base do apelante encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração os motivos e as circunstâncias do delito.

2) Acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), esta deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido. Na espécie, escorreitamente o magistrado a aplicou no mínimo (1/3), em função de terem sido iniciadas as agressões contra o ofendido.

3) No tocante à fração de redução referente ao privilégio previsto no §1º, do art. 121 do CPB, segundo o STJ, “
A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
." ( REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017). No caso,
verifica-se certa desproporcionalidade entre as agressões desferidas pelo apelante e a injusta agressão da vítima que teria lhe xingado com relação a sua sexualidade, sendo importante destacar que o recorrente teria conseguido ceifar a vida da vítima se não fosse a intervenção de terceiro, o que denota intensidade na sua conduta, apta diminuir ao mínimo de 1/6 (um sexto) a referida redução.

4)
Direito de punir estatal fulminado com relação ao crime de lesão corporal em virtude do reconhecimento, de ofício, da incidência da prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente relativa a este crime, nos moldes
do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECISÃO UNÂNIME.
(
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004047-43.2013.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)
.

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
TENTATIVA. ART. 121, §1º C/C ART. 14, II, DO CP. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS
.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO PREVISTO NO §1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis afasta a pena-base do mínimo legal.

(...)

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002592-13.2015.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023).

Por tais motivos, rejeito o pedido apresentado pela defesa, mantendo a pena base no patamar fixado na sentença condenatória, ou seja,
10 (dez) anos de reclusão
.

02. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Por fim, pleiteia a recorrente, que seja aplicado a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença condenatória pelo juízo monocrático, o
quantum
de 1/6 (um sexto), pois entende que o magistrado limitou-se a atenuar a pena base apenas em 01 (um) ano de reclusão, contrariando, desta forma, a legislação penal em vigor.

Analisando o édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante, reconheceu em favor da apelante, a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, reduzindo à pena-base a ela imposta em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a na segunda fase da dosimetria em 09 (nove) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos:

“Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes, mas verifico a presença da atenuante da confissão, pois, a acusada não negou os fatos embora tentou justificar seus atos, por isso, reduzo a pena do acusado para 9 (nove) anos de reclusão”
(ID
11456889).

Com efeito, neste ponto, entendo que assiste razão a apelante, uma vez que a redução realizada na fase intermediária de fixação da pena por parte do juízo singular, prescinde de fundamentos legais, além do que, encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVELMENTE VALORADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DESABONADORAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. QUESTÕES EXAMINADAS ANTERIORMENTE POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6.

FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIDA. PENA REDUZIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado que os pedidos de afastamento das circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, bem como de redução da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da confissão espontânea já foram anteriormente deduzidos perante este Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apreciados nos autos do HC 691.061/PB, resta configurada indevida reiteração de pedidos. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3
. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia
,
a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.

4. No caso em análise, o índice de cerca de 1/12 foi definido no acórdão impugnado sem a indicação de qualquer motivação
, razão pela qual faz jus o paciente à redução da pena em 1/6 pela presença da atenuante da confissão espontânea
.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

Por tais motivos e acolhendo o pedido formulado no recurso em exame, aplico o patamar de
1/6 (um sexto)
,
redimensionando
a pena na fase
intermediaria
para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, ausentes causas de aumento de pena na 3ª fase da dosimetria da pena, mantenho o
reconhecimento
da
causa de diminuição de pena
, como determinando pelo juízo sentenciante, em decisão fundamentada, prevista no §1º, do art. 121, do CP, no patamar de
1/6 (um sexto)
, reduzindo a pena para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto
, a qual torno
definitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena da apelante
ANA LARISSE SANTOS CARVALHO
, para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 9ª ed, 2015, editora Impetus, p. 194.

[2]
Idem.

Belém, 09/12/2023